Tribunal: TJMT
Processo: 1010317-39.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010317-39.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER PENA RAMOS - CPF: 710.440.381-79 (APELANTE), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 051.166.121-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA CABRERA RAMON (VÍTIMA), L.P.C (ASSISTENTE), J.D.P.C (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAOLA CABRERA ROMAN - CPF: 713.038.621-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU E, DE OUTRO LADO,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PERSEGUIÇÃO,
VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DE
SCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR
–
SENTENÇA
DE
P
ARCIAL PROCEDÊNCIA
–
1.
IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
– 1.
1.

ALMEJADA A

ABSOLVIÇÃO
DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE
DELINEADAS NOS AUTOS
–
RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA
–

1.
2.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP
– INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN
IDEM

–

2.
IRRESI
GNAÇÃO MINISTERIAL
– 2.1.
CONDENAÇÃO DO ACUSADO
PEL
O CRIME DE PERSEGUIÇÃO/
STALKING

–

VIABILIDADE
–
PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
CONDUTAS AUTÔNIOMAS –
PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA
–

SENTENÇA REFORMADA –
2.2 PREQUESTIONAMENTO
–

RECURS
O
S
CONHECID
O
S,
SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO
E PROVIDO
O RECURSO MINISTERIAL
.

Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, con
s
tatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.

Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do
CP porquanto
inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do
non bis in idem
, já que se trata de preceito que possu
i
fundamentos distintos e não compõe
m
as
elementar
es
dos crimes de ameaça
, furto e
invasão de domicílio.

D
eve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório

evidencia peculiaridades fáticas pontuais em
retratar
a conduta reiterada do réu de
perseguir
a vítima, ameaçando
a integridade física ou psicológica
d
ela
, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WALTER PENA RAMOS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S): WALTER PENA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
WALTER PEÑ
A RAMOS

contra a r. sentença prolatada pel
o
d. Juíz
o
da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres
/
MT nos autos da
ação p
enal n.o
1010317-39.2023.
8.11.0006
,
na qual
o
réu
foi
condenado
pela prática dos crimes de
invasão de domicílio
(
art. 150, §1o
do CP
),
ameaça
(
art. 147,
caput
,
do CP
),
f
urto simple
s
(
a
rt. 155,
caput
,
do CP
) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06), ao passo que restou absolvido do crime de perseguição (
a
rt. 147-A, §1o, inc
.
II
, do CP
).

Nas
razões recursais apresentadas no
ID
212186245
,
o Ministério Público Estadual busca
a reforma parcial da r. sentença,
apenas
para que o acusado
WALTER
PEÑA

RAMOS
seja
condenado
pelo
crime de perseguição
(
art. 147
-A, §1o, inc
.
II
do CP
)
.

Por sua vez, n
as razões recursais vistas no ID

212186255
,
a i. Defesa

argumenta inexistirem provas suficientes para a manutenção da condenaç
ão, de modo
que vindica a
absolvição

do réu de todos os delitos
que lhe foram imputados, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
almeja

o
decote
da agravante
prevista no

art. 61, inc
.
II, alínea “f”, do C
ódigo
P
enal
,
aduzindo
que a sua incidência
viola
o princípio do
non
bis in idem
,
já que “
a adoção do rito processual da Lei n.o 11.340/2006, notadamente a valoração especial da palavra da vítima, desamparada de outras provas, automaticamente pressupõe que a infração penal foi cometida com prevalência de relações domésticas, sendo o reconhecimento da referida circunstância agravante um prejuízo já considerado para a adoção de procedimento especial e valoração diferenciada da palavra da vítima”
sic.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos correlatos à tese recursal.

E
m contrarrazões
registradas
no
ID
212186258
e
no

ID 212186257
,
respectivamente, o
Parquet
e a defesa do réu rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID

213662695
,
deixou de se manifestar em relação ao apelo ministerial
e
opinou
pelo
desprovimento

do
recurso defensivo
.

É
o relatório.

À douta Revisão.

Incluído
o feito em pauta de julgamento
intime-se a Defensoria Pública Estadual

da respectiva data
, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o
s
recurso
s
em apreço
são

tempestivo
s

(ID
212186252
)
, fora
m
interposto
s
por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos
objetivo
s
colimado
s
, razão pela qual
CONHEÇO

do
s
apelo
s
manejado
s

pela
s

partes
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
a
admissibilidade
de ambos
.

Em síntese, n
arra a exordial acusatória
que
, no período compreendido entre os dias
07.10.2023 e 23.10.2023,
por volta da meia noite
, na residência localizada na
r
ua Via Arco Iris, n.o 125,
b
airro Vila Irene,
na cidade de Cáceres/MT, o acusado
WALTER PEÑA RAMOS
,
em contexto das relações domésticas e familiares
, ingressou clandestinamente, por várias vezes, na residência de
Paola Cabrera Ramon
, sua ex-esposa, contra a vontade dela
(FATO 01, 03
e 04
)
.

Além disso, consta na denúncia que no dia 14.10.2023, por volta das 01h da madrugada,
e no dia 23.10.2023, por volta das 21h10min,
na residência localizada na
r
ua Via Arco Iris, n.o 125,
b
a
irro Vila Irene, na cidade
de Cáceres/MT,
WALTER PEÑ
A RAMOS
,
no âmbito das relações domésticas e familiares,
ameaçou

Paola Cabrera
R
amon
de causar
-lhe
mal injusto e grave (FATO 05
e 08).

No mesmo período, em horários indeterminados, na cidade de Cáceres/MT, no âmbito das relações domésticas e familiares
,
WALTER PEÑ
A RAMOS

perseguiu
reiteradamente
Paola Cabrera Ramon
, ameaç
ando-lhe a integridade física e
psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo
e
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
(FATO 02).

Consta, ainda,
que
no dia 23.10.2023, por volta de meio dia
, na residência localizada na
r
ua Via Arco Iris, n.o 125,
b
airro Vila Irene,
na cidade
de Cáceres/MT,
no âmbito das relações domésticas e familiares,
WALTER PEÑ
A RAMOS
subtraiu, para si ou para outrem, coisas
alheias
móveis de propriedade da vítima
Paola Cabrera Ramon
(FATO 06).

Por fim, narra a denúncia que, nas mesmas condições de tempo e lugar,
WALTER PEÑ
A RAMOS

descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em
benefício
de
Paola Cabrera Ramon

(autos
n.o 1009682-58.2023.8.11.0006
), conduta perpetrada
em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal, no âmbito das relações domésticas e familiares
(FATO 07 E 09).

Com o regular processamento do feito,
WALTER PEÑA RAMOS
foi condenado pela prática dos crimes de
invasão de domicílio
(art. 150, § 1o do CP),
ameaça
(art. 147,
caput,
do CP), f
urto simples
(art. 155,
caput,
do CP) e
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06) e
absolvido do crime de perseguição
(art. 147-A, § 1o, inc. II, do CP), oportunidade em que lhe fo
ram imposta s a s pena s privativa s de
liberdade de
01 (um) ano e 01 (mês) de detenção e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

DO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
:

1.1

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

De início, a i. Defensoria Pública pretende a
absolvição
do apelante de todos os crimes que lhes foram atribuídos
(
violação de domicílio, ameaça, furto e descumprimento de medida protetiv
a
)
, sustentando
que não há provas suficientes da ocorrência dos delitos e
a sentença se baseou unicamente nas palavras da vítima para
materializar

o édito condenatório.

Argumenta que a vítima consentiu com a entrada e permanência do acusado em sua residência, o que
afasta
r
i
a
os
crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medida protetiva
;
e, quanto aos
delitos de furto e ameaça
, afirma que não há outros elementos de prova para corroborar a palavra da ofendida.

Com
a detida análise dos autos, entendo que
a pretensão defensiva
não
merece acolhimento
.

R
essai do acervo probatório protocolado nos autos que
a
materialidade
dos delitos
ficou
devidamente
evidenciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (ID
212184585
), Boletim de Ocorrência (ID
212184586
e 212186150
),
Representação criminal (ID
212184592
), cópia da decisão que concedeu medida protetiva de urgência
à
vítima (ID
212186159
),

cópia da certidão que informou a intimação de
WALTER

sobre
o deferimento da medida protetiva (ID
212186160
),
bem como pelos
depoimentos prestados em
fase
policial e judicial.

A
autoria

também é certa e recai sob o acusado.

Em fase de inquérito (
ID 212184595)
, o apelante
WALTER PEÑ
A RAMOS

apenas disse que ia todos os dias na residência da vítima, mas negou ter praticado os crimes a ele imputados. Em juízo, r
esumidamente, confessou o descumprimento das medidas protetivas e disse não se recordar dos demais fatos
(ID
212186222)
.

Por outro lado, a
vítima
Paola

Cabrera Ramon
, em todas as oportunidades em que foi ouvida,

confirmou a ocorr
ência de todos os crimes, ressaltando que
não consentiu com a entrada do acusado em seu domicílio,
teve bens subtraídos e
se sentiu ameaçada em diversas ocasiões
.

Em juízo, confirmou os relatos prestados em fase inquisitiva, destacando que, com frequência, o acusado pulava o muro e entrava em sua residência sem autorização e que, em uma ocasião, furtou sua carteira e bicicleta. Disse recebia ameaças constantes e se sentia perseguida, pois o Walter não respeitava as medidas protetivas deferidas (ID
212186222).

Na fase de
inquérito (ID
212186150
)
,

ao ser ouvida na tarde do dia 23 de outubro de 2023,
Paola

narrou que conviveu com o acusado por aproximadamente 15 anos e tiveram quatro filhos, informando que

WALTER
é usuário de entorpecentes e que
o relacionamento sempre foi conturbado, com desentendimentos e agressões físicas.
Declarou que
, para manter o vício,
o acusado
“
retirava produtos alimentícios, botijões de gás, roupas e outros objetos da casa”

sic,
e então,
há cerca de três anos, registrou o primeiro boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas
.

A ofendida
ainda

i
nformou que no dia 07 de setembro de 2023
WALTER
apareceu novamente em sua residência alegando estar doente e ficou por
um mês
, até que a agrediu novamente
, levando-a a solicitar
novas medidas protetivas
. Disse que,
apesar de ter ciência das medidas,
WALTER
pulava o muro e entrava na residência todas as noites, afirmando que
“iria matá-la e que um dos dois teria que morrer para o outro ser feliz” sic
.

Relatou
que
no dia em que prestava depoimento (23.10.2023)
, ao chegar em casa, se deparou com o acusado saindo
de um quarto com uma
mochila e, ao verificar a despensa, constatou que
ele havia
subtraído todos os produtos alimentícios, pegado sua carteira, e o visualizou indo embora com sua bicicleta
.

A vítima retornou à delegacia mais tarde na mesma data relatando que quando retornava à sua residência,
“Walter saiu de uma rua paralela, como se a estivesse vigiando”

sic
e disse que “
é melhor você me obedecer mesmo, se eu te encont
rar na rua eu vou te bater
” sic
(ID 212184591).

O filho mais velho do casal,
Jhon

Deibi

Peña
Cabrera
,
foi ouvido como informante em juízo, ocasião em que corroborou as declarações da ofendida, afirmando que
viu o pai entrar
na residência
várias vezes durante a noite após pular o muro

e

se recorda de vê-lo
com a faca na mão ameaçando sua mãe
.

Apesar de não ter sido ouvido em juízo, o policial militar
Ariel Macedo de Oliveira
, responsável pelo atendimento da ocorrência, inquirido em fase de inquérito, narrou que no local foi informado pela vítima que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e constantemente a agredia, ameaçava e entrava na residência sem sua permissão, apesar da ciência das medidas protetivas deferidas
(ID
212184590).

Dessa forma
, entendo ser descabida a alegação defensiva de que não houve a prática dos crimes de invasão de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, pois
a vítima foi categórica em afirmar que não consentiu com a entrada e permanência do réu na resid
ência
após o deferimento das medidas
, e
, como visto,
suas declarações foram respaldadas pelos demais meios de prova.

Da mesma forma, em relação à suposta fragilidade probatória
do crime de ameaça
, tampouco merece acolhimento a tese defensiva, já que as palavras da vítima encontram respaldo nos demais depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual e nos elementos colhidos em fase inquisitiva.

É
imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos,

firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar
a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)
– destaquei.

Assim
, o relato dos fatos
apresentado
pela vítima
deve prevalecer quando se mostra
seguro e coerente, em harmonia com
as provas carreadas nos autos
, sendo apto
a demonstrar a materialidade e a autoria da
s infrações penais
imputada
s
ao acusado.

Por fim,
a i. defesa ainda
sustenta que não
ficou
comprovado nos autos a perpetração do crime de
furto
, uma vez que
a vítima sequer mencionou a subtração dos bens móveis
no Boletim de Ocorrência registrado no dia 23/10/23.

Todavia, mais uma vez não vejo razão nas alegações trazidas à baila pela defesa,
pois
,
além da
narrativa
firme
apresentada pela vítima

Paola
acerca dos bens que lhe foram subtraídos
,
ressai do arcabouço processual
a existência
de
dois boletins de ocorrência
, o de no
2023.301952
(ID 212184586), registrado no dia
23/10/2023 às
21h48min
,
no qual
fo
ram
informado
s
os motivos que deram ensejo à prisão do acusado, e o de no
2023.301455
(ID 212186150), registrado no dia
23/10/2023 às
15h13min
, contendo o registro dos objetos subtraídos pelo acusado da residência da vítima, valendo destacar o contido no referido BO:

“(...)
Na data de 21/10/23, no intervalo das 19:00 e 22:00hrs, o suspeito adentrou sua residência aproveitando a sua ausência, e
subtraiu 01 (um) botijão de gás
. Que todas as noites por volta 00:00hrs,
o mesmo
pula o muro de sua residência com uma faca, intimidando a vítima, dizendo que irá dormir lá, que a porta se encontrava quebrada, adentrando a residência contra a vontade da vítima. Que na data de hoje a vítima ao chegar do serviço, encontrou o suspeito dentro de sua residência com uma mochila pronta e
com todas as compras da vítima, os levando juntamente com seus documentos pessoais e sua bicicleta e posteriormente se evadindo e tomando rumo ignorado

(...)”
sic
ID 212186150
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública,
entendo ser inviável acolher o pedido de absolvição dos crimes imputados ao acusado, já que o
conjunto probatório
existente
nos autos
comprova

a ocorrência dos delitos nos moldes delineados na denúncia.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

1.2. Do decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea ‘f’ do CP, com relação aos delitos de ameaça, de invasão de domicílio e de furto
:

Alternativamente
, a i. defesa pleiteia o
decote da agravante prevista na alínea “f” do inc. II do art. 61 do CP
, com relação aos delitos de ameaça, invasão de domicílio e furto, alegando que sua aplicação caracteriza afronta ao princípio do
non bis in idem
, porquanto adotado o rito processual da Lei n.o 11.340/06.

A tese
não merece prosperar
.

Como é cediço, o
crime de
ameaça
protege o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente a paz de espírito, o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança, ou seja, a liberdade na sua dimensão psicológica. A seu turno, o
delito de
invasão de domicílio
tutela a paz e a tranquilidade doméstica, visto que no âmbito da moradia se encontram a segurança, intimidade e a vida privada do indivíduo
.

J
á o
delito de
furto
guarda o patrimônio, incluindo-se a proteção e a posse legítima de coisa alheia móvel.

De outro lado, a agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do CP, objetiva, genericamente, dar tratamento mais gravoso àqueles que praticam os atos delituosos com
a
prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
.

Logo, da simples análise verifica-se que
as elementares
dos tipos penais da ameaça, da invasão de domicílio e do furto
não se confundem

com a agravante aplicada
, a afastar a ideia apontada pela defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de J
ustiça

recentemente
concluiu a análise acerca do
Tema Repetitivo n.o 1197
e firmou a tese de que “
A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006),
não configura bis in idem
.”
(
REsp
n. 2.027.794/MS, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe
de 24/6/2024)
– destaquei.

Pelo exposto
,
e sem maiores delongas,
entendo que
inexiste qualquer impedimento para a incidência de tal circunstância agravante no caso dos autos, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso defensivo

também nesse ponto
.

2.
DO RECURSO INT
ERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

2.1. Da reforma parcial da sentença, para condenar o acusado como incurso no crime desc
rito pelo art. 147-A, § 1o, inc
.
II, do CP:

À vista das razões recursais
, o

Parquet
almeja a reforma parcial da sentença
condenatória
proferida pelo juízo
a quo
, tão somente para que o acusado
WALTER
P
E
ÑA
RAMOS
seja
condenado pela
prática
do crime
de perseguição

(
art. 147-A, § 1o, inc
.
II
do CP
)
, argumentando
que
“
não há
que se falar em bis in idem entre os crimes de violação de domicílio e perseguição,
porque
a violação de domicílio restou consumada pelo simples fato do apelado ingressar ou permanecer na residência da vítima sem sua autorização, enquanto a perseguição se deu quando o apelado, de forma reiterada, ameaçou a integridade física e psicológica da vítima, bem assim perturbou sua tranquilidade, ameaçando-a e
proferindo-lhe
ofensas”

(ID 212186245).

A pretensão

merece ser acolhida
.

O
delito de perseguição, popularmente denominado crime de "
stalking
”,
descrito no art. 147-A do CP,
trata

da criminalização d
a conduta reiterada e obstinada,
da

perseguição
incessante, ávida e à espreita da vítima.

É caracterizado como

tipo penal aberto, por não delimitar as ações proibidas
, e exige
a habitualidade de conduta que ameaça

a
integridade física ou psicológica da vítima, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidad
e.

A respeito do tema, ei
s a lição de Rogério Greco:

“
(...) É uma espécie de
terrorismo psicológico
, onde o autor cria na vítima uma intensa ansiedade, medo, angústia, isolamento
pelo fato de não saber exatamente quando, mas ter a certeza de que a perseguição acontecerá,
abalando-a psicologicamente, impedindo-a, muitas vezes, de exercer normalmente suas atividades. Figurativamente,
o comportamento do agente se equipara a um gotejamento constante, criando uma situação de perturbação, desconforto, medo, pânico
.
”

(Greco, Rogério. Código Penal Comentado.

Grupo GEN, 2021)
- destaquei.

Nesse sentido, nota-se que o tipo penal em apreço
admite inúmeras
hipóteses, ocorrendo o crime quando o agente persegue reiteradamente a vítima,

empregando incessantemente
a mesma ação por maneiras e atos
divers
ificados
,
utilizando
táticas e meios diversos:
telefonemas, mensagens, permanecendo nas
proximidades da residência da vítima, na saída da escola ou do trabalho,
à

espera de sua passagem por determinado lugar, frequência no mesmo local de lazer, em supermercados
etc
.

No caso dos autos, a vítima
Paola
narrou
em ambas as fases processuais
que
,
no período delimitado na denúncia,
o acusado
WALTER,

reiteradamente,
a perseguia
,
principalmente entrando em sua residência, mas também
e
m outras ocasiões,
perturba
ndo

sua
liberdade e privacidade
e causando-lhe temor
.

Merece destaque
seu
depoimento judicial, no qual
Paola

narrou que
um dia após ser preso, o acusado pulou o muro e entrou em sua residência e,
dois dias depois ele a achou na
“
pracinha do camel
ô
”

“
e a partir daí já começou a perseguição”
sic
.

Ademais, a ofendida
d
isse que
as entradas
no domicílio sem sua permissão eram frequentes e,
no dia em que
WALTER

furtou sua carteira e bicicleta,

ela

ligou para a p
olícia, mas não lograram êxito em localizá-lo. No entanto,
à
noite
naquele mesmo dia
,

quando ela retornava para casa a pé após levar
a
s crianças para brincar na praça, o acusado
“
saiu de uma rua escura e falou assim
‘é bom que você tenha medo mesmo’”

sic
.

Informou

que tinha muito medo de que algo pudesse acontecer, porque o acusado era usuário de entorpecentes e
já

mostrou foto
s
dela a
outros usuários
para que o ajudassem a procurá-la
, causando-lhe a sensação se insegurança
.

Nesse contexto
entendo
que
, embora na maior parte das vezes

a conduta do réu tenha se voltado a retomar a proximidade com a vítima e, para tanto, violasse o domicílio da ofendida,

ainda assim

a perseguição narrada na denúncia não se confund
iu
com o crime de violação de domicílio
,
pois em pelo menos duas ocasiões
distintas

o acusado abordou
a vítima
na rua
,

ameaçando-a e
perturbando sua esfera de liberdade
,

sendo as peculiaridades fáticas pontuais em evidenciar
a conduta reiterada do réu de, por qualquer meio, ameaçar-lhe a integridade física ou psicológica.

Em caso semelhante, o
Tribunal
d
e Jus
tiça
d
o Distrito Federal
e

d
os Territórios
assim decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)

3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de perseguição em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição.

4. A Lei n. 14.132/2021 inseriu o crime de perseguição no Código Penal. A conduta prevista no tipo prevê a perseguição como elementar do delito, sendo uma das possibilidades de consumação a invasão ou perturbação da esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Resta evidente o crime no caso dos autos, mormente pelo relato da vítima, coerente e seguro, quanto à perseguição sofrida.
5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 6. Recurso conhecido e não provido.
”

(
Acórdão 1660024
, 07042527720218070008, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no
PJe
: 12/2/2023
).

Dessa forma
, impõe-se concluir que as provas amealhadas nestes autos demonstram que o apelante
perseguiu
a ofendida
, nos exatos termos
do art. 147-A
, § 1o, inc
.
II,
do CP, de modo que a sentença deve ser reformada para
condená-lo pelo crime de perseguição
majorada
.

Da materialização da reprimenda
:

O crime previsto no art. 147-A do CP possui pena de reclusão de
0
6 meses a
0
2 anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria,
verif
ico que a
culpabilidade
do réu é normal à espécie, não há
antecedentes
a serem considerados e inexistem elementos para avaliar a

conduta
social
e a
personalidade
do agente
. Os
motivos
e a
s
circunstâncias
do crime são
inerentes ao tipo penal, e a
s
consequências

tampouco merecem valoração.
O
comportamento da vítima
em nada contri
buiu para a ocorrência do delito, de modo que a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja,
06 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, há a presença da causa de aumento do § 1o, inc
.
II, pela prática do crime contra mulher por razões da condição de sexo feminino, de modo que aumento a pena pela metade
(1⁄2),
por ser a fração predeterminada pela legislação
,
chegando ao patamar de
09 meses de reclusão e o pagamento de 15 dias-multa,
e
que torno
DEFINITIVA
diante
da inexistência de outras circunstâncias que possam influir na dosimetria
.

Há
a presença do concurso material de crimes (art. 69
do CP
),
tendo em vista que o acusado
também
foi condenado na sentença à pena de

0
8 (oito) meses e
0
5
(cinco)
dias
de detenção,
pelo crime de
violação de domicílio
;

01
(um) mês e 10
(dez)
dias
de detenção pela prática do crime de
ameaça
,
03 (três) meses
e 15 (quinze) dias

de detenção
pelo crime de
descumprimento de medida protetiva
, e
01 (um) ano e 02

(dois) meses
de reclusão pel
o crime de
furto
,
be
m como o pagamento de 11 dias-multa.

Dessa forma, somo as reprimendas impostas,
ficando o réu
WALTER PEÑA RAMOS

condenado à pena total de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 01 (um) ano e 11 (onze) meses

de reclusão, e o pagamento de 26 dias-multa,
no
valor unitário mínimo
.

Tendo em vista o
quantum
de pena imposto,
mantenho

o
regime aberto
para início da expiação da pena, em observância ao art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

2.2. Do prequestionamento
:

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que
“(...)

não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.”
(N.U 1014787-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06.08.2024,
Publicado
no DJE 08.08.2024)

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto
, conheço
dos recursos de apelação criminal interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo defensivo
, enquanto

DOU PROVIMENTO

ao recurso ministerial
pa
ra
condenar
o acusado
WALTER PEÑA RAMOS
pelo
crime de perseguição
majorada

(art. 147-A, § 1o, II
do CP
), de modo que as reprimendas finais e definitivas do acusado ficam reajustadas
em

01 (um) ano e 01 (um) mês
de
detenção

e
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
, ambas no regime inicial
aberto
, e ao

pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa,
no
valor unitário mínimo legal,
mantendo inalterados
os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024